Tribunal: TJES
Processo: 5008102-87.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-87.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANIS PEREIRA BRANDAO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008102-87.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANIS PEREIRA BRANDAO

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO. CADASTRAMENTO DE DISPOSITIVO NOVO. FRAUDE CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais na qual o Autor alega ter sido surpreendido com a emissão e utilização fraudulenta de um cartão de crédito em seu nome (final 8017), cujas despesas totalizaram R$ 266,62 em localidade diversa de sua residência. Sustenta o demandante, em suma, que jamais celebrou qualquer contrato junto à instituição financeira Ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a necessidade ou não de produção de prova pericial de engenharia de sistemas e segurança cibernética para o deslinde da causa. Especificamente, cabe aferir se o acervo puramente documental colacionado aos autos é suficiente para atestar a legitimidade da contratação, contestada veementemente pelo consumidor, ou se a validação da autenticidade dos logs eletrônicos do dispositivo móvel (iPhone 11.8) e a correspondência inequívoca da biometria facial capturada no aplicativo da fintech demandam perícia técnica especializada, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que as operações impugnadas nos autos foram realizadas integralmente digitalmente via mobile (ou seja, validados a partir de aparelho celular), bem como diante das evidências documentais já carreadas aos autos, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(6). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(7). No mérito, no que se refere à suposta regularidade das transações ora impugnadas pelo consumidor, entendo que a narrativa autoral se reveste de verossimilhança, merecendo parcial acolhida a pretensão do Recorrente.

(8). Efetivamente, da análise das provas dos autos e das próprias informações prestadas pela parte ré, nota-se que o houve a habilitação de novo dispositivo à conta do Autor em 06/06/2025, sendo certo que afirma o Requerido que tal dispositivo foi utilizado para validar as transações impugnadas. Contudo, a própria parte ré afirma que o cartão de crédito foi solicitado em 17/05/2025, ou seja, em data pretérita ao do próprio cadastramento do dispositivo em questão.

(9). Nesse sentido, a incompatibilidade lógica da sequência de fatos apontada pela parte ré endossa a narrativa autoral no sentido de que tais transações ocorreram à sua revelia e por meio de artifícios inidôneos, sobretudo porque efetivadas também em local distinto de sua residência (Estado de São Paulo).

(10). Ademais, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização de diversas operações sequenciais em um mesmo dia, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação massiva de recursos em curto período, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Autor.

(11). Diante do exposto, considerando o modo como as transações se perfectibilizaram, entendo que é possível concluir pela efetiva ocorrência de fraude, tendo sido o consumidor submetido a cobranças indevidas por falha do Recorrido (art. 14, CDC), sobretudo no que se refere ao dever de cuidado e segurança na realização dos negócios inerentes à sua atividade empresarial.

(12). Por isso, merece acolhida a pretensão autoral no que se refere à declaração de inexistência de débitos em relação às compras realizadas a partir de cartão de crédito vinculado à conta do Autor. Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, indefiro-o, haja vista que não demonstrado efetivo pagamento dos valores cobrados em fatura, de modo que, à míngua da comprovação do efetivo desembolso, não há que se falar em indenização respectiva (art. 944, CC).

(13). Por fim, quanto aos danos morais, entendo configurados danos morais no caso em tela, a partir da cobrança indevida de débitos decorrentes de atividade fraudulenta em sua conta mantida junto à instituição financeira ré (inclusive com risco de inserção do nome e CPF do Recorrente em cadastro de inadimplentes), merecendo, por isso, adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a) DECLARAR
a
inexistência dos débitos relativos ao cartão de crédito
vinculado à conta do Autor mantida junto à instituição financeira ré;
b)

CONDENAR

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(15). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A impugnação de transações bancárias realizadas integralmente por meio digital não demanda, por si só, produção de prova pericial técnica, quando o próprio acervo documental já produzido nos autos, incluindo informações prestadas pela instituição financeira, for suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. Constatada incompatibilidade lógica na sequência temporal dos eventos apontados pela instituição financeira, como o cadastramento de novo dispositivo posterior à contratação do cartão, associada à realização de transações em localidade diversa da residência do consumidor, pode restar caracterizada a fraude e a falha na segurança do serviço. 3. Reconhecida a fraude, é devida a declaração de inexistência do débito impugnado e a compensação por danos morais decorrentes da cobrança indevida e do risco de negativação, sendo indevida indenização por danos materiais quando não comprovado o efetivo desembolso pelo consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)